Tribunal: STF
Processo: HC 206618
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kevin Ferreira de Jesu, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 692.826/SP.



    O impetrante sustenta, em síntese, que o Juízo sentenciante teria fixado o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, imposta ao paciente pela prática delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Na perspectiva da defesa, a imposição de regime mais gravoso do que a pena aplicada admitiria, à míngua de fundamentação idônea, configurou inegável constrangimento ilegal.



    Nesse sentido, aduz:



    “No caso presente, numa simples olhadela constata-se que a decisão que fixou o regime inicial fechado não está devidamente fundamentada, ou seja, está em desacordo com o artigo 315, §2º, I do CPP, cuja sanção é a irremediável nulidade, nos termos do artigo 564, VI do CPP. 



    Em outros termos, a decisão limitou-se a reprodução de texto de lei, sem indicar concretamente a necessidade do regime extremo. 



    Além disso, não houve observância ao verbete sumular 719/STF. 



    Desta feita, tratando-se a decisão que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento de pena não estar devidamente fundamentada à luz do artigo 33, §2º, “b” e artigo 59, III, ambos do CP, bem como do artigo 315, §2º, incisos I, II, III e V do CPP, a fixação do regime semiaberto é a medida que se impõe, por ser manifestamente contrária a jurisprudência deste STF..”



    Aponta, ainda, ausência de fundamentação da decisão que negou do direito de recorrer em liberdade ao paciente.



    Requer, liminarmente, 



    “a-) a concessão da medida liminar para fixar o REGIME INICIAL SEMIABERTO ao Paciente KEVIN FERREIRA DE JESUS, nos termos do artigo 33, §2º, “b” do CP c/c 315, §2º, I do CPP ou, SUBSIDIARIAMENTE, seja concedido o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento deste writ, devendo ser determinada a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; 



    b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito. 



    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”



    Examinados os autos, decido. 



    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 692.826/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Ainda que assim não fosse, registro, pelo que se vislumbra do aresto impugnado, que o regime inicialmente fechado foi imposto ao paciente, em razão da presença de circunstância judicial sopesada negativamente (variedade das substâncias entorpecentes “crack” cocaína e maconha) 



    Consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal, 



    “uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite” (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16) 



    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.



    Ademais, consta dos autos que a necessidade da prisão preventiva do paciente foi assim justificada:



    “Com efeito, não há nos autos indicativos seguros quaisquer de vinculação do(s) custodiado(s) ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita nem domicílio certo, além de não haver qualquer prova de trabalho lícito e regular, a ensejar, neste momento, a necessária segregação para evitar evasão do distrito da culpa, frustrar a garantia da lei penal e necessária instrução processual.”(Doc. 5).



    Proferida a sentença condenatória com imposição do regime fechado, tem-se, por óbvio, demonstrada a imprescindibilidade da medida.



    Vale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente